Tribunal: TJES
Processo: 0032937-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032937-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS e outros

APELADO: LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO FGTS. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Vice-Presidente do TJES que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia encontra-se solucionada pelo Tema 608 da Repercussão Geral do STF. O Município sustenta a inaplicabilidade do referido tema, afirmando a validade de sucessivos contratos temporários celebrados com base em lei municipal. A controvérsia original decorre de Ação Ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente, em que se declarou a nulidade dos contratos e se reconheceu o direito ao recebimento de parcelas do FGTS, com fundamento na ilegalidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a situação fática dos autos se amolda ao Tema 608 da Repercussão Geral do STF quanto à prescrição do FGTS; (ii) determinar se houve demonstração suficiente de distinção (distinguishing) capaz de afastar a aplicação do precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212/DF), segundo o qual é quinquenal o prazo prescricional para cobrança de valores do FGTS, com modulação dos efeitos que abrange os casos em curso, nos termos definidos pelo STF.

O ajuizamento da ação ocorreu em 12/11/2019, um dia antes do prazo quinquenal previsto na modulação do STF (13/11/2019), sendo, portanto, aplicável a prescrição trintenária ao caso concreto, conforme fixado pela Corte de origem.

A Corte local reconhece, com base no conjunto fático-probatório, que os contratos temporários foram celebrados de forma sucessiva e indevida, por período de cerca de sete anos, descaracterizando o caráter excepcional e provisório da contratação temporária e violando o artigo 37, II e IX, da CF/1988.

O Agravante não demonstra fato novo ou peculiaridade concreta que afaste a subsunção do caso ao Tema 608, limitando-se a reargumentar a validade das contratações com base em legislação local.

A jurisprudência do STF reconhece a aplicação do Tema 608 mesmo em contratações temporárias pela Administração Pública, desde que presentes os elementos de nulidade contratual e ausência de concurso público.

A tentativa de rediscutir matéria fática e reavaliar provas é incompatível com a via estreita do Agravo Interno em juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, consoante a Súmula 279 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Tema 608 da Repercussão Geral do STF às hipóteses de nulidade de contratação temporária pela Administração Pública, com direito ao FGTS e observância da modulação de efeitos.

Ajuizada a ação antes de expirado o prazo quinquenal contado da decisão no ARE 709.212/DF, incide a prescrição trintenária sobre os valores do FGTS.

O Agravo Interno em juízo de admissibilidade não se presta à reanálise do mérito da controvérsia nem à rediscussão da moldura fática estabelecida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 1176326 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12054631), com fulcro no artigo 1.030, § 2º, c/c 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11643269), proferida pelo
Eminente Vice-Presidente Desembargador
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
manejado pelo Recorrente (id. 8444441), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, em virtude do Tema nº 608, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Agravante defende a inaplicabilidade do
Tema n° 608
, justificando:
“Das provas constantes aos autos, atesta a Municipalidade que restaram firmados contratos distintos em períodos igualmente distintos na forma prevista pela Lei n°7.534/2008, com permissivo constitucional”
e aduz ainda que
“o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de reconhecer a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos, o que certamente ocorreu no caso em apreço”.

Contrarrazões
no

Id. 13060988, pelo desprovimento recursal.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da Decisão recorrida (Id. 12041960),
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9403041), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 8947258) lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento aos RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL anteriormente interpostos tanto pelo Recorrente quanto pela Recorrida LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS, mantendo inalterada a SENTENÇA que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na AÇÃO ORDINÁRIA, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, e condenando o apelante ao pagamento das parcelas atinentes ao FGTS.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO POR CERCA DE 7 ANOS. TEMPO INCOMPATÍVEL COM CARÁTER EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECÍPROCOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No caso concreto, o Município de Vitória busca o reexame da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, da prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS e da ausência de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes. Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma da sentença. Por isso, entende-se que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes do TJES. Preliminar rejeitada.

2. Em análise ao julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Contudo, modulados os efeitos
ex nunc
, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:
“(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”.
O ajuizamento da ação se deu em 12/11/2019, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 596.478, reconheceu o direito dos trabalhadores submetidos a contratos temporários declarados nulos de perceber o FGTS, desde que mantido o direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4. Este Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, alinhou posicionamento ao firmado pelo STF, para pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas de FGTS referentes ao período laborado.

5. Os contratos temporários firmados entre a servidora e o Município de Vitória foram renovados de forma ilegal e sucessiva, sempre para exercício da atividade precária no cargo de Professora de história e uma contratação como coordenadora de turno, no mesmo ambiente escolar. Forçoso reconhecer que a contratação da servidora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

6. Observa-se que a contratação temporária foi adotada como padrão pelo ente municipal, que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga, optou por contratar temporariamente a professora por cerca de 7 (sete) anos, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

7. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar,
"como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).”
(REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.) Assim, em sendo acolhidos dois, dos quatro pedidos da apelante, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, em observância ao disposto no art. 86 do CPC.

8. No tocante ao pedido de fixação dos honorários na forma do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC formulado pela servidora, entendo não ser cabível ao caso em apreço, uma vez que a sentença é ilíquida.

9. O proveito econômico poderá ser mensurado apenas em liquidação de sentença, eis que os valores relativos à verba do FGTS deverá ser apurada em cada período de contratação, não sendo possível, neste momento, definir o valor da condenação. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: ApCiv nº 0032937-31.2019.8.08.0024, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2024 a 05/07/2024 - Plenário Virtual)

Irresignado, o Recorrente, aduz
violação ao artigo 37,
Caput,
e inciso IX, da Constituição Federal
, alegando, em síntese, que não há previsão de “
aplicação do ARE 709212 aos casos de contratos temporários com a administração pública, já que o referido julgado se refere a caua tipicamente celetista
”.

A Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 9484094, pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608)
, ao apreciar a controvérsia relativa ao prazo prescricional para cobrança de valores devidos pelo empregador a título de FGTS, declarou a inconstitucionalidade do § 5º, do artigo 23, da Lei nº 8.036/1990, e do artigo 55, do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam a prescrição trintenária, por ofensa ao artigo 7º, inciso XXIX da Constituição Federal, modificando o entendimento anterior, para concluir ser quinquenal o prazo prescricional.

A propósito, confira-se a Ementa do prefalado julgado,
in litteris
:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”

(STF, ARE 709212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, data do julgamento: 13-11-2014, data da publicação no Diário: 19-02-2015).

Todavia, a Pretório Excelso
modulou os efeitos do Acórdão paradigma,

observados os marcos temporais sugeridos pelo Eminente Ministro Relator GILMAR MENDES,
verbo ad verbum
:

“[...] Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento [...]”.

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado afastou a aplicação da prescrição quinquenal, enfatizando que
“os contratos questionados tiveram início em 04/09/2006, com sucessivas prorrogações até 20/12/2013 (fls. 22/34). O ajuizamento da ação se deu em 12/11/2019, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária, devendo ser mantida a sentença nesse ponto ”.

Sobreleva acentuar, da análise da jurisprudência da Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido precedente vinculante, inclusive da prefalada modulação dos efeitos, aos casos envolvendo contratos temporários celebrados pela Administração Pública,
verbatim
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF, RE 1176326 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, data do julgamento: 13-9-2019, data da publicação no Diário: 25-09-2019).

Nesse contexto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 608, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, rememoro que o Agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n° 608
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, alegando a constitucionalidade da contratação temporária, na medida em que “
firmados contratos distintos em períodos igualmente distintos na forma prevista pela Lei n°7.534/2008
.
”

Por sua vez, e
xtrai-se da fundamentação do Órgão Fracionário a seguinte conclusão,
in litteris:

“
Constata-se que os contratos temporários firmados entre a servidora e o Município de Vitória foram renovados de forma ilegal e sucessiva, sempre para exercício da atividade precária no cargo de Professora de história e uma contratação como coordenadora de turno, no mesmo ambiente escolar (fls. 22/34), vejamos:

a) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 04/09/2006 até 31/01/2007 SEM prorrogação, função: professor de história (ficha funcional fl. 22);

b) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 01/03/2007 até 21/12/2007 SEM prorrogação, função: professor de história (ficha funcional fl. 24);

c) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 13/02/2008 até 23/12/2010 UMA ÚNICA prorrogação, função: professor de história- turno da manhã (ficha funcional fl. 26);

d) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 04/09/2009 ate 23/12/2011 UMA ÚNICA prorrogação, função: professor de história - turno da tarde (ficha funcional fl. 29);

e) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 24/07/2012 até 20/12/2013 SEM prorrogação, função: COORDENADOR DE TURNO (ficha funcional fl. 34);

Ficou evidente, no caso em tela, que havia um intervalo de cerca de 2 (dois) meses entre o encerramento de um contrato e a celebração de um novo contrato, sendo alguns deles prorrogados e, os demais, sucessivos.

Forçoso reconhecer que a contratação da servidora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Ao contrário, observa-se que a contratação temporária foi
adotada como padrão pelo ente municipal, que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga, optou por contratar temporariamente a professora por cerca de 7 (sete) anos,
deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com a servidora, posto que o Município, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de Professor na rede pública de ensino.

Registra-se, ainda, que a nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF).

Assim, na linha dos precedentes vinculantes que norteiam a temática em análise, deve ser reconhecido o direito do trabalhador, ainda que irregularmente contratado pela Administração Pública, de perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional.”

Com efeito, infere-se que a
Egrégia Terceira Câmara Cível
, soberana na análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão se faz inviável, seja na presente via ou do próprio Recurso Extraordinário (
Súmula nº 289, do Excelso Supremo Tribunal Federal
), concluiu pela nulidade dos contratos discutidos nos autos e entendeu devido o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente Municipal, atinente aos
vínculos mantidos a partir de 2006.

Nesse contexto - e por não ter o agravante demonstrado o contrário -, dúvida não paira de que a Decisão agravada está em
perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no aludido precedente qualificado - (Tema nº 608)
– porquanto
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
e igualmente na modulação dos
efeitos do Acórdão paradigma, observados os marcos temporais sugeridos pelo
Eminente Ministro Relator GILMAR MENDES,
devidamente ressaltado

na Decisão Objurgada.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo
termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento
,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta
decisão
" (ARE

709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Na hipótese vertente, a ação restou ajuizada na data de
12/11/2019
, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de
04/09/2006
, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado
a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, setembro de 2006.

Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda,
em
12/11/2019
,
não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos e tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212
, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em
13/11/2019
.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 608,
ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões